Tribunal: TJDFT
Processo: 0748587-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE. CESSÃO INTEGRAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a análise da ilegitimidade ativa arguida via exceção de pré-executividade quando não demanda dilação probatória, de maneira que o vício referente a matéria de ordem pública foi apontado na petição e comprovada de pronto, por documentação suficiente para que Juízo examine a questão. Assim, ao tratar-se de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória em Juízo, é cabível sua alegação por exceção de pré-executividade, conforme o entendimento da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Carece de legitimidade ativa o exequente que busca executar crédito que foi integralmente cedido a terceiros. Ao ocorrer a cessão de crédito imobiliário pelo cedente sem qualquer ressalva de obrigações pretéritas, o cessionário adquire os direitos e obrigações decorrentes deste negócio jurídico, tornando o cedente ilegítimo para integrar o polo ativo da ação executiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.